Tribunal: STF
Processo: Rcl 42226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E CONTRARIEDADE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC, ajuizada por Adeline da Silveira Paes Gomes e outras, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, nos autos do Processo nº 0011821-83.2019.5.15.0004, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte e contrariedade à Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    2. As reclamantes, 82 (oitenta e duas) servidoras públicas municipais, celetistas, todas ocupantes do cargo de professora de Educação Básica I, relatam contra si impetrado Mandado de Segurança por 6 (seis) professoras aposentadas, no qual declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 59, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 01/2009 e da Resolução nº 2/2019, na parte em que “zera o contrato e pontuação das servidoras aposentadas, para fins de escala de classificação das professoras, na escolha das salas de aula”. Noticiam que, com base nas normas municipais, a distribuição dos docentes nas classes e nas escolas era realizada com base no tempo de serviço.
    Discorrem que a autoridade reclamada teria aplicado efeitos erga omnes e ultra partes em sua decisão, na medida em que afastou o critério de não consideração do tempo de serviço anterior das professoras aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social na ordem de classificação das servidoras.
    Aduzem que 284 (duzentas e oitenta e quatro) professoras devem ser reclassificadas para escolha da escala de distribuição de aulas e que o Município, ao cumprir a determinação judicial, obrigatoriamente, afastará a norma para todas as servidoras do quadro e não apenas para aquelas que constaram no rol do processo de origem.
    Nesse compasso, deduzem usurpada a competência desta Suprema Corte, porquanto apenas o Supremo Tribunal pode aplicar efeitos erga omnes em controle difuso de constitucionalidade, somente possível após a comunicação da decisão judicial ao Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Lei Maior. 
    Acrescem que a autoridade reclamada desrespeitou a Emenda Constitucional 103/2019 - por meio da qual se inseriu o art. 37, § 14, na Constituição Federal (“A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”) - ao utilizar como fundamento para o ato reclamado jurisprudência constitucional superada a partir do advento da mencionada Emenda Constitucional (ADI nº 1.770).
    Requerem a concessão de medida liminar, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Justificam que o ato reclamado deverá ser integralmente cumprido até o dia 30.7.2020, sob pena do pagamento de astreintes e que o recurso manejável para a reapreciação da sentença não tem efeito suspensivo, o que torna imediatamente aplicável a decisão atacada.
    No mérito, pugnam pela procedência da presente reclamação, para que seja cassado o ato reclamado.
    3. A liminar foi indeferida pelo Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal (art. 13, VIII, RISTF).
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A controvérsia objeto da presente reclamação consiste na (i) usurpação de competência desta Suprema Corte e (ii) contrariedade à Emenda Constitucional nº 103/2019 pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, que declarou incidentalmente inconstitucional o art. 59, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 01/2009 e a Resolução nº 2/2019, na parte em que “determina a exclusão do tempo de serviço anterior prestado na mesma função e para o mesmo empregador, quando o trabalhador se aposenta no Regime Geral de Previdência Social, para fins de classificação e preferência na distribuição de aulas”.
    3. A decisão reclamada está assim fundamentada quanto ao que articulado nesta reclamação, verbis:
    “Trata-se de mandado de segurança individual, [...] no qual se pleiteia a suspensão dos efeitos da atribuição de aulas/classificação, ocorrida em 10 de dezembro de 2019, por meio da Resolução nº 2/2019, expedida pela Secretaria Municipal da Educação do Município de Jardinópolis, que mantém a retirada do tempo efetivamente prestado em salas de aulas pelas impetrantes, determinando nova classificação, nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 2/2004 e Decreto Regulamentar nº 4.013/2008. 
    Alegam as impetrantes, professoras do Município de Jardinópolis, devidamente aprovadas por meio de concurso público (regime celetista), estarem sofrendo, após pleitearem aposentadoria no INSS, uma diminuição da escala de classificação, cujo efeito é a preterição na escolha das escolas em que vão dar aulas. Isso porque o ato atacado despreza o tempo de serviço já prestado, embora os contratos de trabalho tenham sido mantidos junto à Prefeitura após a concessão de aposentadoria pelo INSS. 
    Após a análise sumária do caso, o juízo concedeu medida de urgência, para determinar ao impetrado a observância do tempo de serviço anterior dos professores no segundo semestre letivo, mantendo-se a distribuição atual para não prejudicar as escalas de trabalho já estabelecidas. 
    O impetrado juntou sua manifestação e o Ministério Público do Trabalhou exarou parecer. Manifestações finais pelas partes. 
    É o relatório. 
    II. FUNDAMENTAÇÃO
    [...] II.2. Mérito 
    a) Aposentadoria espontânea – Contrato de trabalho não extinto – Contagem do tempo de serviço anterior para fins de classificação na carreira e distribuição de aulas – Ato ilegal do Município que viola direito líquido e certo 
    Conforme exposto anteriormente pelo juízo, em decisão que deferiu medida de urgência, o STF reconheceu que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, quando ocorre a continuidade de prestação de serviços para o mesmo empregador. 
    Assim, mostra-se correta a tese aventada na inicial de flagrante inconstitucionalidade do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 01/2009, assim como da Resolução nº 2/2019 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jardinópolis, na parte em que determina a exclusão do tempo de serviço anterior prestado na mesma função e para o mesmo empregador, quando o trabalhador se aposenta no Regime Geral de Previdência Social, para fins de classificação e preferência na distribuição de aulas. 
    A não contagem do tempo de serviço anterior à concessão da aposentadoria resultou na diminuição da escala de classificação, fazendo com que os impetrantes fossem preteridos na escolha das escolas em que seriam dadas as aulas. 
    Há, portanto, direito líquido e certo (comprovado de plano pela prova documental) violado por ato ilícito de autoridade pública, passível de proteção pela via do mandado de segurança. 
    Ante o exposto, declaro, de modo incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Municipal nº 01/2009, assim como a Resolução nº 2/2019 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jardinópolis, na parte em que determina a exclusão do tempo de serviço anterior prestado na mesma função e para o mesmo empregador, quando o trabalhador se aposenta no Regime Geral de Previdência Social, e determino que o impetrado garanta que o critério “tempo de serviço” abarque todo o período de prestação de serviço do professor em benefício do Município de Jardinópolis. 
    A decisão deve surtir efeitos na seleção de aulas e locais de trabalho a partir do início do 2º semestre do ano letivo de 2020, de modo a não prejudicar toda a escala de aulas já estabelecida pela Municipalidade e já em curso. 
    Aplica-se ao caso a diretriz do parágrafo único do art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: a decisão indica as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. 
    Deve o Município reordenar o “ranking” de atribuições de classes/escolas, observando-se as diretrizes da Lei Complementar Municipal nº 2/2004 e Decreto Regulamentar nº 4.013/2008 (efeito repristinatório da inconstitucionalidade incidental acima declarada), afastando-se o critério de não consideração do tempo de serviço anterior dos professores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social. 
    Em seguida, deve ser dada nova opção de escolha aos professores impetrantes. 
    O comando judicial deve ser cumprido até o dia 30/7/2020, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, revertida a cada impetrante prejudicado, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo do disposto no art. 26 da Lei nº 12.016/2009”. 
    3. Consoante emerge da decisão de origem, a autoridade reclamada entendeu presente inconstitucionalidade na vedação de contagem do tempo de serviço prestado na mesma função e ao mesmo Município quando a professora se aposenta no Regime Geral de Previdência Social para fins de pontuação e classificação dos docentes na escolha de classes e escolas. Por isso, determinou seja computado todo o período de prestação de serviço da professora aposentada na classificação das impetrantes para escolha de escolas e classes do Município.
    4. Não procede a veiculada usurpação de competência desta Suprema Corte. Decorre logicamente do comando judicial de origem, sob pena de inocuidade deste, a reclassificação das servidoras do magistério municipal impetrantes do writ.
    5. De qualquer sorte, o Código de Processo Civil de 2015 abraçou a tese do caráter expansivo das decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade. No ponto, reporto-me ao art. 525, § 12 do mencionado Diploma, verbis: 
    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 em o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. 
    6. A robustecer essa intelecção, destaco, mutatis mutandis, as ponderações do Ministro Gilmar Mendes, Relator da Rcl 4.335, cuja motivação adoto como razões de decidir, admitida pela jurisprudência pacífica desta Casa a chamada fundamentação per relationem:
    [...] 
    De qualquer sorte, a natureza idêntica do controle de constitucionalidade, quanto às suas finalidades e aos procedimentos comuns dominantes para os modelos difuso e concentrado, não mais parece legitimar a distinção quanto aos efeitos das decisões proferidas no controle direto e no controle incidental. 
    Somente essa nova compreensão parece apta a explicar o fato de o Tribunal ter passado a reconhecer efeitos gerais à decisão proferida em sede de controle incidental, independentemente da intervenção do Senado. O mesmo há de se dizer das várias decisões legislativas que reconhecem efeito transcendente às decisões do STF tomadas em sede de controle difuso. [...]
    De fato, é difícil admitir que a decisão proferida em ADI ou ADC e na ADPF possa ser dotada de eficácia geral e a decisão proferida no âmbito do controle incidental - esta muito mais morosa porque em geral tomada após tramitação da questão por todas as instâncias - continue a ter eficácia restrita entre as partes. [...]
    Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este publique a decisão no Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) a decisão do Senado que confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão da Corte contém essa força normativa. [...]”. 
    7. Lado outro, registro que não compete ao Supremo Tribunal Federal analisar, na via estreita da reclamação, a existência da veiculada afronta à Emenda Constitucional nº 103/2019.
    8. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, pelo que indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09.6.2017)
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora